Tribunal: STF
Processo: ARE 805169
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. Pensão por morte. Invalidez do viúvo. 3. Reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional, inclusive de índole local. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Inovação dos argumentos no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.